Tribunal: TJMT
Processo: 1021410-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021410-85.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Agravado : DOMINGOS SAVIO BRAGA FILHO
Número do Protocolo: 1021410-85.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1029062-30.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra DOMINGOS SÁVIO BRAGA FILHO, deferiu o pedido de apreensão liminar do veículo descrito na petição inicial, autorizando o depósito “em mãos do requerente, mediante termo de compromisso”, mas proibiu a “retirada (do bem apreendido) desta comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência”, e determinou a citação do réu “para purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos §2o do art. 3o do DL 911/69” (cf. Id. no 111039466)
O agravante sustenta que, “por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 5 dias contados da execução liminar, e não da citação do agravado, será propriedade do agravante que, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade, por isso, restringir, bem como impedir a sua venda ou remoção da comarca, após decorrido o prazo legal, fere frontalmente o direito de propriedade estabelecido no Art. 1.228 do Código Civil, bem como na Constituição Federal”, e enfatiza que, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, “o prazo de pagamento deve ser contado da execução da liminar, e não da citação, tendo em vista a legislação em análise, visando dar maior celeridade ao processo de venda do bem, fixou claramente o termo inicial para a contagem do prazo, sendo que não cabe ao Judiciário adotar interpretação ‘contra legem’”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a restrição de retirada do veiculo da comarca de Cuiabá e estabelecido que o termo inicial do prazo à “purgação da mora” é a data do cumprimento da medida de liminar, e não da citação; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 111039464).
É o breve relatório.
É certo que, uma vez esgotado o prazo quinquenal sem a satisfação do débito, e consolidada a propriedade e posse plena e exclusiva, o credor fiduciário poderá dispor livremente do veículo, removendo-o para outro local, alienando-o ou adotando qualquer medida que lhe aprouver; ocorre, porém, que a decisão agravada em momento algum tocou nesse ponto, impondo a ordem restritiva apenas ao período de 5 dias entre a apreensão do veículo e o fim do prazo para que o devedor pague a dívida voluntariamente, e, quanto a isso, o agravante em nenhum momento se insurgiu especificamente, ao contrário, até chega a anuir com a restrição, ainda que indiretamente, ao sempre frisar que, “após decorrido o prazo de 5 dias contados da execução liminar”, poderá fazer o que bem entender com o veículo de sua propriedade.
Já quanto ao início do prazo para o devedor pagar a dívida, a redação do dispositivo decisório realmente deixou a desejar, eis que o Dec.-Lei no 911/69 não poderia ser mais claro ao especificar que, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (art. 3o, §1o), e que, “no prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente” (art. 3o, §2o), sendo, inclusive, entendimento firmado em tese repetitiva do STJ o de que “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela para determinar que o termo inicial do quinquídio para o pagamento da integralidade da dívida (“purgação da mora”) pelo devedor corresponda à data do cumprimento da medida de liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator